Tribunal: TJES
Processo: 5006637-35.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006637-35.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VALDECIR RABELO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RECORRIDO: ADRIANA MARIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006637-35.2023.8.08.0014

RECORRENTE: VALDECIR RABELO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RECORRIDO (A): ADRIANA MARIA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DEMANDAR PERANTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. SEM HONORÁRIOS EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PATROCÍNIO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por VALDECIR RABELO FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADO em face de ADRIANA MARIA DOS SANTOS, em que pretende o pagamento de honorários advocatícios contratuais.

A Requerida não apresentou defesa nos autos, sendo revel.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8573258), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO por falta de interesse-adequação na eleição da via processual em tela, o que faço nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, c/c o disposto no art. 51, II, da Lei n. 9.099/1995.

(...).

Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8573260). Em suas razões, pleiteia pela reforma da sentença, para que seja afastada a incompetência material dos Juizados Especiais e julgados procedentes os pedidos autorais.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

No presente caso, observo questão preliminar que antecede a análise do meritum causae e demanda a extinção do feito sem resolução do mérito. Isso porque, sem maiores digressões, entendo como o magistrado de piso, de que o Recorrente não é parte legítima para figurar no polo ativo da presente ação.

Cumpre mencionar que a parte autora é pessoa jurídica qualificada como sociedade simples (artigo 15 da Lei nº 8.906/94). Ocorre, contudo, que a sociedade de advogados é uma sociedade de pessoas, diferentemente das EPP's e microempresas legitimadas pela Lei nº 9.099/95.

Ademais, sabe-se que o referido tipo societário não pode ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte, pois o próprio estatuto da Ordem dos Advogados proíbe expressamente o exercício de atividades empresariais, de caráter mercantil, o que é essencial para se caracterizar a sociedade empresária, conforme o artigo 16 da Lei nº 8.906/94.

Portanto, não sendo a Autora microempresa ou empresa de pequeno porte, não possui legitimidade para figurar como parte no Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.099/95, sendo acertada a r.sentença que julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

Esse inclusive é o entendimento da jurisprudência dominante, inclusive adotado em decisões do Colegiado Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, conforme se verifica nos seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer, e reparação por danos materiais e morais proposta pela Sociedade de Advogados GEORGE RODRIGUES VIANA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGADOS e GEORGE RODRIGUES VIANA, em razão de falha no serviço decorrente contrato de consumo entre o primeiro requerente e a requerida em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos: INDEFIRO a petição inicial de evento n. 02 em observância ao disposto no art. 330, III do Código de Processo Civil de 2015 e, por consequência, extingo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15.

2. Em suas razões recursais, o autor/recorrente sustenta, em síntese, necessidade de reforma da sentença, em razão de aderir ao Simples Nacional.

3. Consoante dispõe o artigo 8º, § 1 , II e III da Lei nº 9.099/95, legitimidade para a propositura de ação no Juizado Especial às pessoas jurídicas enquadradas como microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte.

(
TJ-ES
- RI: 172605920198080347, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES, Data de Julgamento: 16/04/2021, 2ª TURMA RECURSAL).

ACÓRDÃO
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

AÇÃO
ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DA PENALIDADE DE MULTA EM ADVERTÊNCIA
PROPOSTA POR

SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ATIVIDADE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO EMPRESARIAL
-
PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO QUE NÃO PODE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 12.153/2009 CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios estabeleceu em seu artigo 5º, que podem ser partes as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar n o 123, de 14 de dezembro de 2006. 2. Na Lei Complementar nº 123/2006, as expressões microempresa e empresa de pequeno porte são empregadas em sentido genérico, permitindo equipar a sociedade de advogados às sociedades empresárias. Deve ter em lume, porém, que o escopo da norma é viabilizar às sociedades de advogados a adoção de um sistema de tributação simplificado, sem que isso implique em modificar da sua natureza jurídica, que é de sociedade simples. 3. O artigo 16, da Lei nº 8.906/1994, (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil OAB), veda expressamente que seja atribuída às sociedades de advogados finalidade empresarial. 4.
O fato de ser viabilizada às sociedades de advogados a equiparação as sociedades empresárias para fins tributários, não implica ampliação do disposto no artigo 5º da Lei nº 12.153/2009. Isto porque, as expressões microempresa ou empresa de pequeno porte, têm manifesto caráter empresarial, que é vedado às sociedades de advogados pelo artigo 16, do Estatuto da OAB. 5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juizado de Vitória Comarca da Capital, para processar a demanda originária tombada sob nº 0036158-90.2017.8.08.0024.

(
TJ-ES
- CC: 00235024220188080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2019)

Nesta esteira, pelas razões expendidas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão da inexistência de patrocínio, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)